Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742880-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Da análise dos autos originários (processo no 0702950-38.2020.8.07.0011), verifica-se que o agravante-autor requereu a suspensão do processo por 180 dias, “[...] tendo em vista que as partes estão em TRATATIVAS DE ACORDO” (id. 78978391 dos autos originários). Intime-se o agravante-autor para que informe se remanesce seu interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora